Tribunal: CARF
Processo: 10665.720326/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720326/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO JOSE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar
integralmente o lançamento, uma vez que atingido pela decadência, a qual foi reconhecida de
ofício, não sendo apreciadas as alegações recursais, uma vez que restaram prejudicadas. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-008.790, de 5 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo
10665.720325/2010-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720326/2010-77
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração: (i)
não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou impugnação, a qual
foi julgada procedente em parte pela DRJ.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) do valor da
terra nua, (ii) da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, (iii) da inexigibilidade da multa
e dos juros e (iv) do real imposto devido e declarado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação então apresentada, o Contribuinte apresentou o
recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese: (i) do valor da terra nua, (ii) da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, (iii) da inexigibilidade da multa e dos
juros e (iv) do real imposto devido e declarado.
Pois bem!
Antes de adentrar na análise da razões de defesa deduzidas pelo
Contribuinte em sede de recurso voluntário, apesar de não ter sido
aduzida pelo Recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se
verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito
tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

Da Decadência
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
será determinado se levando em conta a existência ou não de pagamento
antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão
vinculados à decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando
a tese de que a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, depende
da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período objeto
do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim
de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do
termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que o
Contribuinte apurou, na sua DITR, um imposto devido no valor de R$
112,65.
Outrossim, junto com o recurso voluntário apresentado, o Contribuinte
trouxe aos autos o Documento de Arrecadação de Receitas Federais
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.791 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720326/2010-77

(DARF) referente ao recolhimento do susodito imposto devido apurado
pelo Recorrente em sua DITR, com a devida autenticação bancária do
valor pago.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de
janeiro de 2005 e o termo final em 31/12/ 2009, conforme regra contida
no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após
a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145
do CTN), que, no presente caso, ocorreu em 13/05/2010, conforme AR
juntado aos autos.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos
termos acima declinados, ficando prejudica a análise das razões de defesa
deduzidas em sede recursal.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, de
ofício, reconhecer a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário, vez que atingido pela decadência.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de cancelar integralmente
o lançamento, uma vez que atingido pela decadência, a qual foi reconhecida de ofício, não sendo
apreciadas as alegações recursais, uma vez que restaram prejudicadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original